Tribunal: CARF
Processo: 10935.723489/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723489/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.791 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARCIO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/09/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto após o prazo 30 dias, na forma do Decreto no
70.235/72, não deve ser conhecido pelo colegiado ad quem, convolando-se em
definitiva a decisão de primeira instância administrativa exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário em face da intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de auto de infração lavrado contra o interessado, já qualificado nos autos, para
a aplicação da multa de R$ 32.920,00, em decorrência de infração às medidas de
controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de procedência
estrangeira.
Da Autuação
DOS FATOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723489/2013-27
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723489/2013-27

Conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante:
“em operação de repressão ao contrabando e descaminho nas imediações da Usina
Hidrelétrica Governador José Richa, em 10/05/2013, prestando apoio a equipe da
Receita Federal, realizavam um barreira para fiscalização de veículos naquele local
quando foi avistada a aproximação de 4 veículos, sendo um FORD/FIESTA SEDAN de
cor prata e de placas AQT4036 e que vieram a saber ser conduzido por ANDRÉ
FERREIRA DA SILVA e tendo como passageiro a ANA CLÉIA SARAPIÃO ROZIRKY,
um GM/MONTANA de cor preta e de placas INN2644, conduzido por MÁRCIO SILVA,
e um veículo VW/SANTANA de cor azul, placas AWL9889, conduzido por ROSÁLIO
DICKEL e um VW/GOL cujos condutores não foram identificados no local; QUE as
equipes haviam se posicionado no local de maneira a controlar o fluxo de todos
veículos que eventualmente passassem pelo local; QUE foi a equipe posicionada no
acesso à BR 163 que deu-lhes o aviso da aproximação de 04 veículos; QUE a equipe
então posicionou-se na pista de maneira a interromper o fluxo no local, permitindo-se
assim a realização da fiscalização; QUE o veículo que vinha na dianteira do conjunto
era o veículo VW/SANTANA de cor azul, placas AWL9889; QUE o veículo vinha em
alta velocidade e tentou furar o bloqueio policial; QUE o veículo abalroou a viatura da
Receita Federal na sua lateral esquerda traseira causando prejuízo considerável ao
veículo; QUE não obstante o choque, não foi possível ao veículo SANTANA passar o
bloqueio, tendo o seu veículo ficado retido no local; QUE o motorista do veículo
SANTANA desceu bastante alterado do veículo e correu em direção à passarela; QUE
no mesmo momento aproximavam-se os demais veículos; QUE todos os veículos
pararam em razão do bloqueio, sendo que o motorista do GM/MONTANA também
deixou o veículo correndo em direção ao FIESTA/SEDAN; QUE foi então abordado o
motorista do veículo VW/GOL único que não esboçara qualquer reação à abordagem
policial; QUE o motorista do veículo GM/MONTANA conseguiu adentrar o veículo
FORD/SEDAN e ao serem alcançados pela equipe policial lhes foi dada ordem de
parada; QUE o condutor do veículo FORD/SEDAN desobedecendo a ordem de parada
ainda tentou manobrar para fugir ao bloqueio policial; QUE foram feitos então três
disparos em direção ao pneu traseiro direito do veículo, momento em que o motorista
finalmente parou o veículo; QUE foi então buscado ao condutor do veículo
VW/SANTANA que por primeiro havia tentado fugir, do local mas não foi encontrado
em todo o perímetro da ponte sobre a usina; QUE a equipe não conseguiu entender
como havia sido possível a fuga do indivíduo pois ambos os lados da ponte estavam
controlados pela equipe policial; QUE o motorista do veículo VW/GOL foi entrevistado
e verificou-se que não tinha relação com os fatos e apenas coincidentemente trafegava
próximo aos demais veículos; QUE foram todos os veículos vistoriados e encontrou-se
no veículo VW/SANTANA e no veículo GM/MONTANA vasta quantidade de cigarros
estrangeiros de origem paraguaia; QUE eram em torno de 30 caixas em cada veículo
segundo o relato dos motoristas; QUE na condução do GM/MONTANA estava
MÁRCIO SILVA; QUE na condução do veículo FORD/FIESTA estava ANDRÉ
FERREIRA DA SILVA sendo acompanhado por ANA CLÉIA SARAPIÃO ROZIRKY;
QUE no veículo VW/SANTANA, segundo relato dos demais, estava ROSÁLIO DICKEL;
QUE questionado, MÁRCIO SILVA admitiu que juntamente com ROSÁLIO e com o
apoio de ANDRÉ como "batedor", transportavam a mercadoria ilícita desde
Cascavel/PR com destino a Santa Isabel do Oeste/PR; QUE afirmou que a mercadoria
não lhes pertencia e apenas a transportavam; QUE foi então dada voz de prisão por
contrabando e descaminho a ambos, e a ANDRÉ FERREIRA DA SILVA também pelo
delito de desobediência; QUE foram todos encaminhados, juntamente com os veículos e
mercadoria, até a Delegacia de Polícia Federal em Cascavel/PR, onde foram
apresentados à Autoridade Policial em plantão; QUE quando ali já estavam a
Delegacia recebeu um telefonema da Polícia Militar em Nova Prata do Iguaçu/PR
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723489/2013-27

informando que receberam notícia da Usina Hidrelétrica de que fora encontrado um
corpo no local; QUE em contato com a Polícia Civil em Salto do Lontra/PR o Escrivão
de Polícia Federal teve notícia de que se tratava de ROSÁLIO DICKEL; QUE assim
souberam que ROSÁLIO teria se acidentado fatalmente ao tentar fugir pulando de cima
da ponte sobre a usina.”
Descreve a autoridade fiscal que:
1. Apreensão de cigarros, ou charutos ou fumo de procedência estrangeira por
encontrar-se desprovida de documentação comprobatória de sua introdução regular no
País.
2. As mercadorias que se encontram discriminadas abaixo estavam sendo
transportadas no veículo GM/MONTANA SPORT, placa INN2644, pelo(s) autuado(s)
acima qualificado(s), quando foram retidas pela Policia Rodoviária Federal, em
operação conjunta com a Receita Federal do Brasil, nas imediações da Usina
Hidrelétrica Governador Jose Richa, do município de Nova Prata do Iguaçu/PR,
conforme descrito no Ofício da Policia Federal no F-1214/2013 – IPL 0380/2013-4 –
DPF/CAC/PR, de 10/05/2013.
3. O importador de cigarros deve ser constituído sob a forma de empresa e ter
inscrição em Registro Especial junto a Receita Federal, sem o qual não poderá realizar
importações desse produto, conforme dispõem a Instrução Normativa SRF n° 770/ 2007
e o artigo 47 da Lei 9.532/97.
4. Além disso, este veículo viajava “em comboio”, conforme informação da Policia
Federal e declaração dos envolvidos, acompanhado dos veículos VW/SANTANA 2000
MI, placa AWL9889, conduzido por ROSALIO DICKEL, CPF 139.541.748-20, para o
qual foi lavrado o Auto de Infração de mercadoria no 10935.721437/2013-16. E o
veículo FORD/FIESTA SEDAN FLEX, placa AQT4036, conduzido por ANDRÉ
FERREIRA DA SILVA, CPF 089.048.508-94 e tendo como passageira ANA CLEIA
SARAPIAO ROZYRKI, CPF 102.341.969-63, que funcionava como “batedor”, para o
qual foi lavrado o Auto de Infração de veículo no 10935.721434/2013-82. Ou seja,
transportavam em conjunto uma carga total de 30.460 maços de cigarros, no valor de
R$ 106.305,40.
Face ao exposto, sem prejuízo à aplicação da pena de perdimento às mercadorias
importadas, foi formalizada a aplicação da multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de
cigarro, prevista no Decreto-Lei n° 399, de 1968, artigos 1o e 3o , parágrafo único, este
com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003, art. 78.
Da Impugnação
O senhor Márcio Silva, apresentou impugnação com os seguintes fundamentos:
1. Que exerce o cargo de agente sócio-educativo. Na data dos fatos descritos estava
trabalhando de plantão, não conhece o estado do Paraná e nunca esteve no local citado,
nunca possuiu o veiculo citado, o seu veículo é um FORD Escort ano 1985, o qual possui
a 11 anos e nunca teve outro veículo.
2. A pessoa citada nos autos não é ele.
Por fim, solicita que considerando os elementos apresentados na impugnação e as
demais informações juntadas ao processo, seja acolhida a Impugnação cancelando-se o
debito fiscal.
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723489/2013-27

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 107-
003.191 a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/09/2013
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Nos documentos da Policia Federal foi identificada a pessoa que cometeu o ilícito,
coincidindo o nome, data de nascimento, cidade de nascimento, número do documento de
identidade, número do CPF e nome dos genitores.
Alega o Interessado que supostamente estaria trabalhando. No entanto, os supostos
cartões de pontos não identificam o mês a que se referem, da mesma forma o suposto
livro de entrada e saída de pessoal da vigilância, nada provam. Portanto não tendo o
Impugnante demonstrado a excludente de punibilidade, não ser ele a pessoa retida pela
Policia Federal, não há como acolher o alegado pelo Interessado.
(...)
Incorre, assim, o recorrente no descumprimento de obrigações administrativas
relacionadas à circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de
procedência estrangeira.
Portando, basta que se caracterize o suporte fático, previsto em lei, para que seja
constatada a incidência da norma sancionadora e lavrado o auto de infração por dever
de ofício. O lançamento cumpriu todos os requisitos legais, e foi devidamente
cientificado ao contribuinte. Por estas razões, entendo restar configurado de forma
inequívoca a procedência do lançamento.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando ilegitimidade passiva da Recorrente
conforme absolvição na ação penal no 5000431-37.2014.4.04.7007/PR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
Em juízo de admissibilidade do presente Recurso Voluntário constatei que o
não preenchimento dos requisitos para o seu conhecimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.791 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723489/2013-27

A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 01/07/2021
conforme consta do Aviso de Recebimento (e-fl. 72).
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão que julgar a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à sua ciência. Ressalte-se ainda que,
conforme estabelecido no parágrafo único do art. 5o do mesmo diploma legal, os prazos somente
se iniciam e vencem em dia de expediente normal da repartição pública.
Conforme assinalado, a ciência válida da decisão ocorreu em 01/07/2021
(quinta-feira). Diante deste fato, o início da contagem do prazo para interposição do Recurso
Voluntário iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 02/07/2021 (sexta-feira). Por
conseguinte, somando-se 30 dias ao marco inicial, o vencimento do prazo ocorreria em
31/07/2021, sábado. Entretanto, como não se trata de dia útil, o vencimento passa para o
primeiro dia útil seguinte a esta data, qual seja, 02/08/2021 (segunda-feira). Considerando que o
Recurso Voluntário foi protocolado em 05/08/2021 (quinta-feira), conforme data aposta pela
Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto – SP (e-fl. 75), inconteste a sua
intempestividade.
Destaque-se que conforme estabelecido pela Portaria no 430, de 30 de
novembro de 2020, publicada pelo Gabinete do Ministério da Economia, não há indicativo de
que tenha havido feriado ou ponto facultativo nos dias úteis citados.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em face da
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 139
DF CARF MF
Original